Tribunal: TJPA
Processo: 0006918-69.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006918-69.2020.8.14.0061

APELANTE: THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO
ART.
157, § 2º, II E §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL
).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROVIMENTO
.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, A QUAL DESCREVEU QUE
O ACUSADO, NUMA MOTOCICLETA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, JUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO, SUBTRAIU O SEU APARELHO CELULAR, TENDO PONTUADO, INCLUSIVE, TER SIDO ESTE QUEM A ABORDOU.

2.

REVISÃO DA PENA-BASE.

NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

3.

ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO ANTERIORMENTE APLICADA PARA 1/6, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ.

A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERANDO, DE OFÍCIO, O PERCENTUAL ANTERIORMENTE APLICADO PARA 1/6 EM CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, DIMINUINDO A PENA DO APELANTE PARA 07 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, alterando, de ofício, para 1/6 o percentual incidente nas circunstâncias negativas do crime, diminuindo a pena final do apelante, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, e §2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, em ID 13943385, que no dia 09 de outubro de 2020, por volta das 19h, o apelante THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA foi preso em flagrante, ao utilizar uma arma de fogo para roubar a vítima Cauã Teles de Sousa.

Segundo a denúncia, a vítima estava em frente a uma lanchonete quando foi abordada pelo réu e seu comparsa, ocasião em que eles o ameaçaram com uma arma de fogo e subtraíram seu aparelho celular.

Segue narrando, que no dia seguinte, utilizando o mesmo
modus opernadi
o réu subtraiu o aparelho celular da vítima Elaine Conegondes da Costa. Conforme a denúncia, a motocicleta utilizada nos delitos também era produto de roubo, tendo em vista que policiais tinham informações de que um rapaz praticava roubo pelas ruas da cidade utilizando um veículo com as mesmas características.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, Inciso II e 2-A, I, c/c art.69, ambos do Código Penal.

Em ID 13943386, recebimento de denúncia em 17/05/2022;

Em ID 13943387, citação;

Em ID 13943424/25, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/09/2022, e mídias;

Em ID 13943444/45, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/03/2023, e mídias;

Alegações finais do
Parquet
em ID 13943447;

Alegações finais da defesa em ID 13943450;

Em
sentença
, ID 13943451, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condenar o ora apelante Tharllys Maycon Silva Sousa nas penalidades do art. 157 §2º, II e §2º -A, I, do Código Penal.

Em ID 13943468, em
razões recursais
, a defesa requer a reforma da sentença e absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, ante a ausência de provas para um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o excesso na dosimetria, aplicando-se o aumento de, 1/8 (um oitavo) da pena base.

Em ID 13943470, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 14710154, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 13943351 fls.

6), bem como pelo depoimento da vítima. Consta que a res furtiva não foi encontrada.

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e do auto de reconhecimento de pessoa (ID. 13943351- fl. 13).

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 10728367, a vítima
CAUÃ TELES DE SOUZA
contou que o acusado, numa motocicleta, mediante emprego de arma de fogo, juntamente com outro indivíduo, subtraiu o seu aparelho celular. Declarou que, na delegacia, reconheceu o acusado como autor do fato, tendo pontuado ter sido este quem o abordou.

Em seu interrogatório, ID 10728367, o acusado
THARLLYS MAYCON SILVA SOUSA
negou a autoria delitiva. Alegou que estava preso, quando o fato ocorreu. Declarou que foi obrigado a confessar o crime, em sede policial.

Releva salientar que a
palavra da vítima,
nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório, ainda mais quando estas não têm motivo algum para incriminar falsamente.
Sobre a validade da prova baseada na palavra da vítima, já decidiu a
jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO. A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos. Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas.

(TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
Grifei

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa requer que seja fixado
o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, tendo em vista que
juiz sentenciante exasperou a pena-base de forma desarrazoada.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Ressalto que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
Grifei.

Da análise dos autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante majorou a pena-base em 01 (um) ano, tornando-a em 5 (cinco) anos, em razão da valoração negativa do vetor relativo às
circunstâncias do crime.

Diante disso, observa-se que o
quantum
de aumento aplicado se deu de modo desproporcional e superior a 1/6, tendo em vista que a pena-base do apelante restou fixada em 05 (anos) anos de reclusão somente pela existência de uma circunstância judicial negativa.

Dessa forma, de ofício, altero a fração anteriormente aplicada para 1/6, e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual e
levo a reprimenda em 2/3 (dois terços),
tornando-a definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
Semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando, de ofício, o percentual anteriormente aplicado para 1/6 em cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena do apelante para 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023